Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA/CESSÃO DE DIREITOS SOBRE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO E PROLONGADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO REGULAR, COM PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DILIGÊNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 CC). INAPLICABILIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO COMPRADOR E MORA PRINCIPAL DO VENDEDOR QUANTO À PRESTAÇÃO ESSENCIAL. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCESSO MANIFESTO A ENSEJAR REDUÇÃO (ART. 413 CC), CONSIDERADA A EXTENSÃO DO ATRASO. RESTITUIÇÃO DE VALOR ADICIONAL (R$ 12.000,00). COBRANÇA NÃO JUSTIFICADA POR PROVA IDÔNEA DA CONTRAPRESTAÇÃO (SERVIÇOS/MATERIAIS). DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ATRASO EXPRESSIVO, INSEGURANÇA PROLONGADA E CONSEQUÊNCIAS EXTRAPATRIMONIAIS QUE ULTRAPASSAM O MERO INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E DO SINALAGMA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. MANUTENÇÃO. REMESSA DE PEÇAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA INFORMATIVA PARA APURAÇÃO, SEM PREJULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu/vendedor contra sentença que: reconheceu relação de consumo e o inadimplemento por atraso na entrega de imóvel; condenou à entrega do bem, ao pagamento de multa contratual, à restituição de valores e a danos morais; suspendeu a exigibilidade das parcelas vincendas; julgou improcedente a reconvenção; reconheceu litigância de máfé e determinou remessa de cópias ao Ministério Público.
II. Questão em discussão
2. Definir: (i) nulidade por cerceamento de defesa; (ii) aplicabilidade do CDC; (iii) responsabilidade pelo atraso e incidência da exceção do contrato não cumprido; (iv) cabimento e eventual redução da multa contratual; (v) restituição do valor adicional cobrado; (vi) existência de dano moral; (vii) suspensão de parcelas vincendas; (viii) improcedência da reconvenção; (ix) litigância de máfé e remessa de peças ao MP.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento quando a instrução é regularmente conduzida, com prova oral e diligências, cabendo ao juiz valorar os elementos produzidos; inconformismo com a valoração não configura nulidade.
4. Configura-se relação de consumo quando o adquirente é destinatário final e o vendedor atua em contexto de oferta/empreendimento imobiliário, legitimando a incidência do CDC e a inversão do ônus probatório.
5. Comprovada a mora principal e prolongada do vendedor na obrigação essencial (entrega), é inaplicável a exceção do contrato não cumprido, diante de adimplemento substancial do comprador e ausência de causa excludente.
6. A cláusula penal pactuada é exigível e não se revela excessiva em face do atraso excepcional; a redução do art. 413 do CC demanda excesso manifesto, não demonstrado.
7. Devida a restituição de valores adicionais quando não comprovada, por prova idônea, a contraprestação alegada para a cobrança.
8. O atraso expressivo, a insegurança prolongada e condutas correlatas ultrapassam mero inadimplemento e justificam compensação por danos morais, em patamar moderado e proporcional.
9. A suspensão das parcelas vincendas preserva o sinalagma e o equilíbrio contratual, evitando pagamento contínuo sem fruição do imóvel em cenário de mora prolongada.
10. Mantida a improcedência da reconvenção e a litigância de má-fé, ante condutas processuais reprováveis delineadas na sentença; a remessa de peças ao MP é providência informativa para apuração, sem prejulgamento.
IV. Dispositivo
11. Apelação cível conhecida e não provida.